Tribunal: TJSP
Processo: 2162248-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO) – Decisão judicial que determinou a continuidade do cumprimento de sentença pelo valor de R$ 50.154,86, atualizado até maio de 2020, tendo como executada a empresa Unifac Factoring e Fomento Comercial Ltda. e como responsáveis pela dívida as empresas Kaysser Factoring Ltda. e Bankaysser Factoring Fomento Comercial, liberando-se o

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO) – Decisão judicial que determinou a continuidade do cumprimento de sentença pelo valor de R$ 50.154,86, atualizado até maio de 2020, tendo como executada a empresa Unifac Factoring e Fomento Comercial Ltda. e como responsáveis pela dívida as empresas Kaysser Factoring Ltda. e Bankaysser Factoring Fomento Comercial, liberando-se o remanescente, sem verbas de sucumbência, por se tratar de mero incidente – Alegação de que deve ser reconhecida a possibilidade de retificação do polo passivo da execução, bem como para determinar o processamento da cobrança do valor de R$ 50.154,86, que corresponde ao total da verba honorária fixada, ou subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade da retificação do polo passivo da execução, a cobrança deve ser equivalente a um quarto do valor total de R$ 50.000,00 – Cabimento – Em que pese o entendimento apresentado pelo i. Juiz singular, a r. decisão colegiada que julgou os Edec n° 2132597-40.2016.8.26.0000/50000 deixou claro que a redução da verba honorária para R$ 50.000,00, ou seja, razão cabe aos agravantes no sentido de que os R$ 50.000,00 arbitrados distribuem-se entre os ora agravantes – Assim, há interesse processual do coagravante – Decisão reformada – Recurso provido neste tocante.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO) – Alegação de que, ante suas manifestações, deve ser reconhecida a má-fé do agravado, bem como deve ser aplicado o quanto disposto no art. 940, do Código Civil – Descabimento – O recorrido ao ajuizar o incidente e em suas manifestações posteriores, buscou direito que julgava ter – Ciente do resultado dos embargos declaratórios n° 2132597-40.2016.8.26.0000/50000 esclareceu que entendeu que não havia modificação do julgado quanto à coexecutada Unifac, em virtude da não interposição de recurso – Os agravantes estavam cientes dos embargos declaratórios (publicação ocorrida em 21 de janeiro de 2020), mas somente trouxeram essa informação à Primeira Instância em sua manifestação aos 5 de junho de 2020, de modo que não podem ser beneficiados por sua própria desídia – Ausência das hipótese previstas no art. 80 do CPC – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido nesta parte.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO) – Alegação de que cabem honorários advocatícios no caso concreto, devendo ser fixado em cima do montante cobrado à maior – Cabimento parcial – Previsão legal de incidência de honorários advocatícios no incidente de cumprimento provisório de sentença – Inteligência do § 1° do art. 85 do CPC/15 – Hipótese na qual, devem ser fixados honorários advocatícios ao final do incidente – Decisão parcialmente provido neste tocante – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso (para reconhecer o interesse processual da pessoa física coagravante, bem como para que seja reconhecido que o montante fixado de R$ 50.000,00 a título de honorários advocatícios corresponde ao total fixado para todos os executados, e que devem ser fixados honorários advocatícios ao final do incidente).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162248-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que são agravantes JORGE
KAYSSERLIAN, BANKAYSSER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA,
KAYSSER FACTORING LTDA. e UNIFAC FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
LTDA, é agravado FERNANDO GARCIA QUIJADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso (para reconhecer o interesse processual da pessoa
física coagravante, bem como para que seja reconhecido que o montante fixado de R$
50.000,00 a título de honorários advocatícios corresponde ao total fixado para todos
os executados, e que devem ser fixados honorários advocatícios ao final do incidente).
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
2
VOTO No
: 39.937 (REC - DIG)
AGRV. No
: 2162248-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.
: JORGE KAYSSERLIAN
AGTE.
: BANKAYSSER FACTORING E FOMENTO
COMERCIAL LTDA.
AGTE.
: KAYSSER FACTORING LTDA.
AGTE.
: UNIFAC FACTORING E FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
AGDO.
: FERNANDO GARCIA QUIJADA
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
(IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO)
Decisão judicial que
determinou a continuidade do cumprimento de sentença pelo
valor de R$ 50.154,86, atualizado até maio de 2020, tendo
como executada a empresa Unifac Factoring e Fomento
Comercial Ltda. e como responsáveis pela dívida as empresas
Kaysser Factoring Ltda. e Bankaysser Factoring Fomento
Comercial, liberando-se o remanescente, sem verbas de
sucumbência, por se tratar de mero incidente Alegação de
que deve ser reconhecida a possibilidade de retificação do polo
passivo da execução, bem como para determinar o
processamento da cobrança do valor de R$ 50.154,86, que
corresponde ao total da verba honorária fixada, ou
subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade da
retificação do polo passivo da execução, a cobrança deve ser
equivalente a um quarto do valor total de R$ 50.000,00
Cabimento Em que pese o entendimento apresentado pelo i.
Juiz singular, a r. decisão colegiada que julgou os Edec n°
2132597-40.2016.8.26.0000/50000 deixou claro que a redução
da verba honorária para R$ 50.000,00, ou seja, razão cabe aos
agravantes no sentido de que os R$ 50.000,00 arbitrados
distribuem-se entre os ora agravantes Assim, há interesse
processual do coagravante Decisão reformada Recurso
provido neste tocante.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
(IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO) Alegação de que, ante suas
manifestações, deve ser reconhecida a má-fé do agravado, bem
como deve ser aplicado o quanto disposto no art. 940, do
Código Civil
Descabimento
O recorrido ao ajuizar o
incidente e em suas manifestações posteriores, buscou direito
que julgava ter
Ciente do resultado dos embargos
declaratórios n° 2132597-40.2016.8.26.0000/50000 esclareceu
que entendeu que não havia modificação do julgado quanto à
coexecutada Unifac, em virtude da não interposição de recurso
Os agravantes estavam cientes dos embargos declaratórios
(publicação ocorrida em 21 de janeiro de 2020), mas somente
trouxeram essa informação à Primeira Instância em sua
manifestação aos 5 de junho de 2020, de modo que não podem
ser beneficiados por sua própria desídia
Ausência das
hipótese previstas no art. 80 do CPC Decisão mantida
Agravo de instrumento não provido nesta parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
3
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
(IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO) Alegação de que cabem
honorários advocatícios no caso concreto, devendo ser fixado
em cima do montante cobrado à maior Cabimento parcial
Previsão legal de incidência de honorários advocatícios no
incidente
de
cumprimento
provisório
de
sentença

Inteligência do § 1° do art. 85 do CPC/15 Hipótese na qual,
devem ser fixados honorários advocatícios ao final do incidente
Decisão parcialmente provido neste tocante
Recurso
parcialmente provido.
Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso (para
reconhecer o interesse processual da pessoa física coagravante,
bem como para que seja reconhecido que o montante fixado de
R$ 50.000,00 a título de honorários advocatícios corresponde
ao total fixado para todos os executados, e que devem ser
fixados honorários advocatícios ao final do incidente).
Agravo
de
instrumento
interposto
pelo
Sr.
Jorge
Kaysserlian , por Bankaysser Factoring e Fomento Comercial Ltda. , por
Kaysser Factoring Ltda. , e por Unifac Factoring e Fomento Mercantil Ltda.
dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Exmo Dr. Marcelo Yukio
Misaka, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara da Comarca de Penápolis, incidente
de cumprimento provisório de sentença promovido pelo Sr. Fernando Garcia
Quijada (advogado). (extraído da impugnação de crédito promovida pelos
agravantes em face de Companhia Açucareira de Penápolis, em recuperação
judicial, que por sua vez, apenso aos autos da recuperação judicial).
O nobre Magistrado determinou a continuidade do
cumprimento de sentença pelo valor de R$ 50.154,86, atualizado até maio de
2020, tendo como executada a empresa Unfac Factoring e Fomento Comercial
Ltda e como responsáveis pela dívida as empresas Kaysser Factoring Ltda. e
Bankaysser Factoring Fomento Comercial, mantendo o bloqueio de numerários
realizados na conta bancária de Kaysser Factoring Ltda., mas até o limite de
R$ 50.154,86, liberando-se o remanescente, sem verbas de sucumbência, por se
tratar de mero incidente. Exarou que não é possível o levantamento, por se
tratar de execução de natureza provisória, e que não houve má-fé do agravado,
mas apenas divergência de entendimento sobre o teor do acórdão.
Esclareceu que diante do reconhecimento de grupo
econômico, há interesse das empresas Kaysser Factoring Ltda. e Bankaysser
Factoring Fomento Comercial, visto que emanada ordem judicial de
constrições de seus patrimônios para a garantia do débito discutido, mas que
não haveria interesse do Sr. Jorge Kaysserlian, inclusive informando a
existência de decisão anterior (fl. 110 dos autos originais) que rejeitou sua
inclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
4
Ponderou que assiste razão aos executados em relação à
redução da verba honorária de sucumbência, visto que no julgamento do
Agravo de instrumento n° 2127957-86.2019.8.26.0000, restou concluído que
eventual redução das verbas honorárias dos executados no Agravo de
Instrumento n° 2132597-40 poderia beneficiar o executado Unifac em razão do
efeito extensivo, ou seja, admitiu a possibilidade de o executado Unifac
beneficiar-se de eventual redução acaso os litisconsortes conseguissem tal
desiderato em seus recursos, conquanto não tivesse impugnado o valor dos
honorários advocatícios de sucumbência quando de sua fixação.
Apontou que foi o que aconteceu, pois no Agravo de
instrumento n° 2132597-40.2016.8.26.0000, ao julgar os embargos de
declaração, houve redução da verba honorária para o valor de R$ 50.000,00
para cada um dos executados, de modo que, por força daquilo que restou
decidido no Agravo de instrumento n° 2132597-40, a executada Unifac também
deve ser beneficiada com essa redução, de sorte que o valor desse cumprimento
de sentença deve ser R$ 50.154,86, já corrigido até maio de 2020.
Consignou ter acolhido os cálculos do executado porque em
consonância com o título judicial e porque não sofreu impugnação específica do
exequente, destacando que o cumprimento de sentença foi manejado apenas
em relação aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela executada
Unifac, daí porque o valor do cumprimento de sentença é de R$ 50.154,86, e
que as demais empresa apenas permanecem no polo passivo em virtude do
reconhecimento da existência de grupo econômico (fl. 59-62).
Inconformados, os suplicantes interpuseram o presente
agravo de instrumento alegando que, diante da interpretação conjunta dos v.
acórdãos proferidos por esta C. Câmara frente a matéria discutida, conclui-se
que o montante executado foi reduzido para R$ 50.000,00 para todos os
agravantes, em razão de serem credores da impugnação de crédito que (Proc.
n. 0014576-96,2010.8.26.0438), interpretação ratificada pela E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial ao julgar o agravo de instrumento n°
2217706-17.2019.8.26.0000, de modo que de rigor que seja reformada a r.
decisão combatida.
Asseveram que deve ser reconhecida a possibilidade de
retificação do polo passivo da execução, bem como para determinar o
processamento da cobrança do valor de R$ 50.154,86, que corresponde ao total
da verba honorária fixada, devidamente atualizado. Subsidiariamente, caso se
entenda pela impossibilidade da retificação do polo passivo da execução, o
requerimento é pelo acolhimento do recurso, para o fim de determinar o
processamento da cobrança equivalente a 1⁄4 (um quarto) do valor total de R$
50.000,00, que, atualizado para maio de 2020, alcança R$ 12.538,72.
Dizem que o entendimento de reconhecimento de litigância
de má-fé também não pode prevalecer, uma vez que o agravado omitiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
5
resultado do julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento
no 2132597-40.2016.8.26.0000, não obstante seja Advogado constituído
naqueles autos, salientando que a má-fé do recorrido não se limitou apenas aos
infundados pedidos de reconsideração apresentados em primeira instância,
concretizando-se também por meio da interposição dos Agravos de Instrumento
no 2104862-90.2020.8.26.0000 e 2109334-37.2020.8.26.0000, de idêntico teor ao
das mencionadas petições de reconsideração.
Apontam que além de ignorar o que restou decidido em
instância superior, o recorrido requereu o prosseguimento do cumprimento de
sentença pelo exorbitante valor de R$ 801.003,11. Aduzem que após o pedido
de reconsideração dos agravantes, o recorrido buscou distorcer, uma vez mais,
os fatos, insistindo que a UNIFAC não deveria ser alcançada pelo resultado do
agravo de instrumento no 2132597-40.2016.8.26.0000, se omitindo quanto ao
julgamento do agravo de instrumento no 2127957-86.2019.8.26.0000, claro em
sentido contrário, de modo que, reiterou a necessidade de prosseguimento da
execução para cobrança de R$ 646.349,87, embora o valor total dos honorários
de sucumbência estabelecidos pela segunda instância corresponde a R$
50.154,86.
Consignam que diante da conduta do recorrido que insistiu
na cobrança de valor que sabidamente não lhe era devido, deve ser aplicado o
quanto disposto no art. 940, do Código Civil, que aduz que “aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar a quantias
recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar o devedor,
no primeiro caso, o dobro que houver cobrado, e, no segundo caso, o equivalente
a que dele se exigir, salvo se houver prescrição”, de modo que a má-fé do
recorrido é indene de dúvidas.
Alegam que é de rigor que a r. decisão agravada seja
reformada para condenar o agravado para pagar os agravantes, a título de
sanção indenizatória de que trata o artigo 940, do Código Civil, o valor
correspondente ao cobrado em excesso por meio dos pedidos de reconsideração
e agravos de instrumento por ele apresentados, no montante de R$ 750.848,25.
Arguem que a jurisprudência desse E. TJSP é pacífica em reconhecer que, uma
vez constatado o excesso em execução e, consequentemente, acolhida a
impugnação apresentada pelo devedor, de rigor a condenação do credor ao
pagamento de honorários de sucumbência calculados sobre o montante
excedido, mesmo nas hipóteses de cumprimento provisório de sentença, como
no caso concreto.
Assim, afirmam que contrapondo-se o valor pretendido pelo
agravado com o quanto decidido pelo i. juiz singular, era de rigor o
reconhecimento do excesso de execução, nos termos do art. 525, inc. V, do CPC,
o que foi expressamente requerido pelos agravantes, e uma vez constatado o
excesso de execução, o nobre Magistrado deveria ter condenado o recorrido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
6
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, calculados sobre o
excesso apurado, qual seja, R$ 750.848,25.
Pugnam pelo provimento do recurso para: i) determinar a
retificação do polo passivo do cumprimento de sentença para inclusão de todos
os agravantes; e subsidiariamente, reconhecer que o montante atualizado
devido pela UNIFAC é de R$ 12.538,72; ii) condenar o recorrido ao pagamento
de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, caput e § 3o, do CPC,
bem como a indenização em favor dos agravantes no valor equivocadamente
cobrado de R$ 750.848,25, ou, subsidiariamente, R$ 194.182,57, nos termos do
art. 940, do CC; iii) reconhecer o excesso de execução, condenando o agravado
ao pagamento de honorários de sucumbência calculados sobre o valor
excedente, qual seja, R$ 750.848,25 (fl. 1-22).
Preparo em fl. 24-25.
Processado o recurso (fl. 279-285), sobreveio contraminuta
pelo desprovimento do recurso, salientando ainda que os agravantes nem ao
menos sabem sobre qual valor pleitear as condenações (R$ 750.182,57 ou R$
194.182,57), de modo que deveriam manifeste-se de forma clara e objetiva para
cada uma das agravantes o respectivo valor e critério a serem adotados para
fixação do valor devido (fl. 288-300).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A. r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 19 de junho de 2020 (sexta-
feira, fl. 273), e considerada publicada no dia útil seguinte (22/6/2020). Por sua
vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do
agravo de instrumento foi recebida aos 13 de julho de 2020.
II DOS CONTORNOS DA LIDE
Cumpre salientar que ao ajuizar o incidente, o agravado o
ajuizou somente em face da coagravante Unifac, cobrando o montante de R$
801.003,11, que equivaleria a 1% atualizado, do crédito da empresa em
questão (R$ 576.605.574,50), conforme condenação ocorrida no incidente de
impugnação de crédito que originou este incidente (fl. 1-3 dos autos originais).
Devidamente processado o incidente, e apresentada
impugnação ao crédito pela coagravante Unifac, houve decisão que a rejeitou,
tendo sido interposto agravo de instrumento em face de essa decisão, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
7
restou parcialmente provido para apontar tratar-se de cumprimento provisório
de sentença (Agrv. n° 2127957-96.2019.8.26.0000, julgado aos 13/1/2020, fl.
379-386), decisão esta que não foi modificada pela decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos (Edec. n° 2127957-86.2019.8.26.0000/50000,
julgado aos 27/1/2020, fl. 390-395).
Neste interim, no decorrer do julgamento do agravo
mencionado, em decisão proferida aos 27 de maio de 2019, em Primeira
Instância reconheceu-se a existência de grupo econômico formado por Unifac,
Kaysser e Bankaysser, ausentes e indícios a justificar a desconsideração da
personalidade jurídica para a inclusão da pessoa física Sr. Jorge (fl. 110 dos
autos originais).
Realizada
pesquisas
de
bens
das
oras
empresas
coagravantes, foram penhorados R$ 961.203,73 pertencentes a Bankaysser, e
R$ 20.909,00 pertencente a Kaysser (fl. 259-263 dos autos originais). Após
manifestação das partes, o i. Juiz singular, em r. decisão proferida aos 16 de
agosto de 2019 rejeitou a impugnação à penhora, condenando o impugnante ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% da execução, determinando que se aguardasse o desfecho do agravo a
cima mencionado (fl. 330-331 dos autos originais), sobrevindo embargos
declaratórios, acolhidos para excluir os honorários advocatícios (fl. 339 dos
autos originais).
Dirigida a esta decisão as ora coagravantes Unifac e
Bankaysser interpuseram agravo de instrumento que, em decisão colegiada
improvida observou tratar-se de cumprimento provisório de sentença (Proc. n
2217706-17.2019.8.26.0000, j. em 15 de abril de 2020, fl. 444-454).
Em r. decisão proferida em 19 de maio de 2020, o i. Juiz
singular, por entender que a decisão colegiada anulou a decisão de fl. 330-331
dos autos originais, determinou o levantamento das penhoras e desbloqueio
dos montantes bloqueados (fl. 402 dos autos originais). Todavia, após
manifestações do exequente, ora agravado (fl. 403-406 e 407-411 dos autos
originais), o nobre Magistrado, por r. decisão proferida aos 27 de maio de 2020,
efetuou nova tentativa de bloqueio, tendo encontrado R$ 364.018,89 de
propriedade de Kausser e de R$ 190,68 de propriedade de Bankaysser, que
deveriam permanecer bloqueados (fl. 414 e 420-425 dos autos originais).
Aponta-se que dirigido à r. decisão proferida em 19 de maio
de 2020, o agravado interpôs dois agravos de instrumento, sendo que diante da
modificação proferida na decisão seguinte, apresentou pedido de desistência
nos dois, desistência esta homologada monocraticamente no primeiro (Proc. n.
2109334-37.2020.8.26.0000, em 3/6/2020), homologada por decisão colegiada
no segundo (Proc. n. 2104862-90.2020, proferida em 1/7/2020).
Os ora agravantes manifestaram-se em primeira instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
8
(fl. 457-474 dos autos originais); após manifestação do agravado (fl. 665-671
dos autos originais), sobreveio a r. decisão combatida (fl. 672-675 dos autos
originais).
III DO MONTANTE DISCUTIDO
Conforme bem colocado pelo i. Juiz singular na decisão
combatida, o entendimento desta Câmara, quando do julgamento do Agravo de
Instrumento n. 2127957-86.2019.8.26.0000 entendeu existir ainda uma
possibilidade de redução do montante devido pela ora coagravante Unifac em
relação ao Advogado agravado, qual seja, por efeito extensivo, poderia ser
beneficiada na eventualidade de os demais devedores lograrem êxito na
alteração do critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios (fl.
385 dos autos originais):
Todavia, não há como não reconhecer que razão cabe ao
agravante ao apontar que o cumprimento de sentença não pode
ser processado de forma definitiva.
Reconhece-se que o fato de ter sido fixado na r. sentença que o
valor referente aos honorários advocatícios seria o equivalente a
1% dos créditos reconhecidos, que no caso da agravante foi o
montante de R$57.605.574,50. Se não concordasse com o valor
fixado, nada impedia que a agravante interpusesse o recurso
cabível.
Assim sendo, a agravante não pode questionar o montante
arbitrado na r. decisão combatida, certificado o trânsito em
julgado em relação a ela. Porém, em que pese tal certidão, e que
a recorrente esteja de mãos atadas para questionar esse
montante, o fato é que a situação ainda pode ser alterada.
Havendo litisconsórcio, o trânsito em julgado somente ocorre
quando não cabe recurso a nenhum dos elementos componentes
do polo vencido, uma vez que em algumas situações específicas,
cabe a extensão dos efeitos para os demais elementos do polo em
questão (efeito ampliativo, art.1.005, caput do CPC/15).
Necessária a análise caso a caso, para se verificar que o que está
sendo discutido, poderá a vir a beneficiar a parte que não
recorrente.
Verifica-se que os demais autores da impugnação de crédito,
questionaram não somente os créditos que afirmam ter, mas
também o montante fixado a título de honorários advocatícios,
conforme se verifica na petição dos embargos declaratórios que
opuseram, afirmando ter ocorrido omissão quanto a tal matéria
(fl. 135-143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
9
Assim sendo, na eventualidade de a Turma Julgadora, ao
analisar o recurso, adotar critério distinto para a fixação dos
honorários advocatícios, o efeito extensivo ao agravante será
medida que se impõe, por lhe ser mais benéfico.
Assim sendo, diante das ponderações acima, verifica-se que há a
possibilidade de se iniciar o incidente de cumprimento de
sentença, mas em seu caráter provisório, observando-se todos os
limites previstos em lei.
Logo, razão parcial cabe ao recorrente de que o valor apontado é
abusivo, não sendo o caso nem de se fazer a incidência da multa,
nem a incidência dos juros de mora, visto que não houve ainda o
trânsito em julgado. E por decorrência lógica, como o incidente
ainda estará no início, também não cabe a fixação dos honorários
advocatícios, devendo o agravado trazer o seu pedido à
realidade, qual seja, que se trata de cumprimento provisório de
sentença.
O nobre Magistrado também bem deixou claro que foi
exatamente o que ocorreu, cumprindo salientar que, embora o agravo de
instrumento dirigido à r. decisão proferida no incidente de impugnação de
crédito, interposto pelos ora coagravantes, Sr. Jorge, Kaysser e Bankaysser,
tenha sido julgado improvido (Agrav. N° 2132597-40.2016.8.26.0000, em 26 de
novembro de 2018), restaram opostos embargos declaratórios pela Companhia
Açucareira de Penápolis (recuperanda) considerados prejudicados, e quanto aos
embargos declaratórios opostos pelos coexecutados, restou reconhecida que
houve omissão quanto aos honorários advocatícios, que por decisão colegiada, a
verba honorária arbitrada restou reduzida para R$ 50.000,00 por equidade
(EDEC n° 2132597-40.2016.8.26.0000/50000, em 10/12/2019):
Verificado o caráter contencioso da impugnação, o arbitramento
dos honorários advocatícios é corolário do princípio da
sucumbência. Por essa razão, a matéria pode até mesmo ser
reconhecida de ofício.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITACÃO
DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLACÃO
DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IMPUGNACÃO
À
CLASSIFICACÃO
DO
CRÉDITO.
LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA.”
“1. Habilitação de crédito em falência da qual se extraiu o
recurso especial interposto em 12/11/2015 e atribuído ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
10
gabinete em 15/09/2016. Julgamento: CPC/73.”
“2. O propósito recursal e decidir se ha negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem e se cabe condenação em
honorários advocatícios em incidente de habilitação de crédito
em processo falimentar.”
“3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não ha que se falar em violação
dos arts. 165 e 458, II, 535, do CPC/73.”
“4.
Ante
a
litigiosidade
existente
no
procedimento
de
impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários
advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência.
Precedentes.”
“5. Recurso especial conhecido e não provido.”
'(STJ, 3a T., REsp 1.591.181-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 03.10.2017, DJU 13.10.2017).”
Entretanto, distintamente do processo comum, no procedimento
de verificação de crédito o valor da causa não se estabelece pelo
montante discutido e a verba honorária, quando devida, se
arbitra por equidade, moderadamente, como se observa em
inúmeros julgamentos deste Colegiado.
Assim, a verba honorária deve ser fixada proporcionalmente à
sucumbência das partes, observando-se a complexidade do
incidente e de forma a remunerar satisfatoriamente o trabalho
dos advogados sem trazer onerosidade excessiva aos vencidos.
Adota-se,
outrossim,
entendimento
manifesto
pela
Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, no voto do REsp n.
1.197.177 j. em: 3 de setembro de 2013, como um dos parâmetros
a serem considerados no arbitramento do quantum :
“[...]”
“O cálculo da verba sucumbencial, por sua vez, deve levar em
conta a proporção de ganho e de perda de cada parte em relação
à lide como um todo. É o que se extrai da exegese do art. 21,
caput, do CPC. Nessa direção caminha a jurisprudência desta
Corte, assentando que “a condenação em honorários deve ser
proporcional ao que cada parte teve como perda na causa, ou
seja, a diferença entre o que foi pedido e o que recebeu” (AgRg
no AREsp 69.415/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe de 25.11.2011. No mesmo sentido: REsp 1.004.472/PR, 3a
Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,DJe de 23.11.2010; e REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
11
803.950/RJ, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 18.06.2010).”
Na r. decisão singular arbitrou-se a título de honorários 1% do
valor dos respectivos créditos reconhecidos, devidos por cada
credor.
Considerando-se que foram reconhecidos créditos no importe de
R$ 2.204.392,76 (Kaysser), R$ 1.038.169,24 (Bankaysser) e R$
7.631.303.25 (Jorge Kaysserlian), tem-se que os valores fixados
na r. decisão singular mostram-se excessivos. Assim, por
equidade, rearbitra-se a verba honorária total em R$ 50.000,00,
montante que prestigia a atuação dos Doutos Advogados e não
se mostra excessivo.
Na intenção de eliminar qualquer dúvida, ficam prestados os
esclarecimentos nesta decisão, dando-se nova redação ao
dispositivo do v. acórdão, que passará a constar da seguinte
forma:
“Em razão do exposto, indeferem-se os pedidos de assistência
simples e dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
reduzir o montante arbitrado a título de verba honorária,
arbitrando-a em R$ 50.000,00, por equidade.”
Em relação a r. decisão combatida por este recurso, o ora
agravado não se insurgiu, concordando com o entendimento manifestado pelo i.
Juiz singular.
Ocorre que, em que pese esse entendimento, na decisão
colegiada supratranscrita, a Turma deixou claro que a redução da verba
honorária foi para o total de R$ 50.000,00, ou seja, razão cabe aos agravantes
no sentido de que os R$ 50.000,00 arbitrados são devidos por todos os
agravantes, e não para cada um deles.
Assim sendo, os R$ 50.000,00 englobam o montante de
honorários advocatícios devido por todos os executados, cumprindo salientar
também que, dirigido à essa decisão, restou interposto recurso especial
interposto pelos coexecutados, que restou inadmitido pelo residente da Seção
de Direito Privado, sobrevindo agravo de despacho denegatório de recurso
especial promovido pelos coexecutados. Assim, nem a recuperanda, nem seu
patrono indispuseram-se contra a fixação de R$ 50.000,00 de condenação a
todos os executados.
Postos isto, em que pese a decisão anterior que havia
apontado a falta de interesse da pessoa física coagravante, no presente
incidente (fl. 110 dos autos originais), e o fato de o presente incidente tratar-se
de cumprimento provisório de sentença, não se mostra equivocado prosseguir
no montante total de R$ 50.000,00 em face de todos os executados, inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
12
pessoa física, Sr. Jorge Kaysserlian.
Portanto, o recurso dos agravantes resta provido neste
tocante para reconhecer o interesse processual do Sr. Jorge Kaysserlian, bem
como para que seja reconhecido que o montante fixado de R$ 50.000,00 a título
de honorários advocatícios, refere-se a todos os executados.
IV DA MÁ-FÉ E DO ART. 940 DO CC
Quanto à alegação dos agravantes de que o ora agravado
agiu de má-fé, e no sentido de que deve ser condenado à sanção indenizatória
de que trata o artigo 940, do Código Civil, nenhuma razão cabe aos agravantes.
Não se mostra equivocado o ora agravado interpor o
incidente de cumprimento de sentença, visto que ao ajuizá-lo, e em suas
manifestações posteriores, foi atrás de um direito que julgava ter, sendo que
até o resultado dos embargos declaratórios mencionados (EDEC n°
2132597-40.2016.8.26.0000/50000), não se mostrava equivocado, precisando
apenas adequar, pois se tratava de cumprimento provisório de sentença.
Ademais, quanto ao apontamento de que o agravado
efetuou manifestações mantendo a pretensão a respeito do valor pleiteado
inicialmente, apesar de já ter ciência do que restou decidido no apontando
EDEC n° 2132597-40.2016.8.26.0000/50000, este ainda esclareceu que
entendeu que não havia modificação do julgado quanto a coexecutada Unifac,
em virtude da falta de interposição de recurso pela mesma (fl. 665-671 dos
autos originais).
Ocorre que, os próprios agravantes também tinham ciência
a respeito do que restou decidido nos embargos declaratórios apontados
(publicação ocorrida em 21 de janeiro de 2020), mas somente trouxeram essa
informação para a primeira instância em sua manifestação de 5 de junho de
2020 (fl. 457-474 dos autos originais), de modo que não podem ser beneficiados
de sua própria desídia.
Assim, sem nenhuma razão tanto a cobrança de R$
750.848,25 (R$ 801.003,11
R$ 50.154,86), quanto a pleiteada cobrança
subsidiária de R$ 194.182,57 (R$ 801.003,11 R$ 606.820,54), salientando-se
ainda que não se vislumbra que o agravado tenha incidido em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.
Destarte, o recurso resta não provido neste tocante.
V DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162248-78.2020.8.26.0000 -Voto no 39.937
13
Quanto
à
possibilidade
de
fixação
de
honorários
advocatícios no incidente de cumprimento provisório de sentença, em que pese
o entendimento do i. Juiz singular, razão parcial cabe aos recorrentes.
Sob a égide da nova legislação processual, o art. 85 é
expresso ao prever a fixação da verba em encerramento de cumprimento
provisório, conforme a hipótese em apreciação:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[..]
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
Assim, frente aos fatos ocorridos no decorrer do presente
incidente, ao final, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do
vencedor, se houver algum. Portanto, o recurso resta parcialmente provido
neste tocante.
VI DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reconhecer o interesse processual do Sr. Jorge Kaysserlian, bem como para que
seja reconhecido que o montante fixado de R$ 50.000,00 a título de honorários
advocatícios, é para todos os executados, e que deve ser fixado honorários
advocatícios ao final, nos termos do § 1° do art. 85 do CPC/15.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR